Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIIVL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. FINALISMO MITIGADO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÚMERO DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a parte autora ostente a natureza jurídica empresarial e tenha contratado os serviços em questão com vistas à consecução de sua atividade econômica, no caso concreto revela-se a presença de inequívoca vulnerabilidade técnica decorrente da manifesta hipossuficiência informacional frente ao fornecedor especializado, cuja atividade econômica é absolutamente distinta da desenvolvida pela contratante. Aplica-se, portanto, o denominado finalismo mitigado, considerando-se as partes como fornecedora e consumidora.
2. O Laudo pericial confirmou falhas graves na execução do serviço, em desacordo com normas técnicas, motivo pelo qual restou demonstrada a responsabilidade da ré pelo mau serviço prestado, ocasionando inclusive a paralisação das atividades da autora para os devidos reparos, o que justifica o arbitramento dos danos materiais e dos lucros cessantes.
3. A pessoa jurídica demandante não demonstrou abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem institucional, não havendo motivo capaz de caracterizar dano moral.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na inicial e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do colendo STJ.
5. Recursos conhecidos e não providos.